Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014801-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0002-74 (AGRAVANTE), TIAGO DE ALMEIDA LACERDA - CPF: 957.446.491-15 (AGRAVADO), FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA - CPF: 985.709.271-34 (AGRAVADO), MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI - CPF: 860.691.281-68 (AGRAVANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCH

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

TIAGO DE ALMEIDA LACERDA

FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÕES E MULTA CONTRATUAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - REJEIÇÃO - PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Se o executado tem ciência sobre o procedimento executivo, confirmada por seu comparecimento espontâneo aos autos, mostra-se suprida eventual ausência de citação (art. 239 do CPC/15).

O artigo 833, inc. II, do CPC/15 dispõe que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” E, ante a não localização de bens passíveis de penhora, não há óbice para que a penhora recaia sobre bens que guarnecem a residência do executado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI e M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação de Resolução Contratual por Inexecução dos Serviços c/c Indenizações e Multa Contratual n. 1006894-28.2019.8.11.0001
ajuizada por
TIAGO DE ALMEIDA LACERDA e OUTRA,
que deferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos executados, até o valor atualizado do débito ressalvando-se os bens essenciais, no endereço: Márcio Wanderlei de lima Bruschi: Av. Marechal Deodoro, nº 368, Bairro Araés, CEP: 78005-505, Cuiabá-MT e MM Indústria e Comércio de Imóveis LTDA: Rua dos Curios, nº. 277, Parque Ogara, CEP: 78080-480, Cuiabá-MT.

Argui, preliminarmente, a ausência de citação do sócio acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que o sócio da empresa agravante, MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI, não foi citado acerca do ocorrido, procedendo o juízo aos procedimentos de constrição de bens sem que houvesse a citação válida, em ofensa ao devido processo legal e ampla defesa.

No mérito, alega que a decisão agravada deferiu a penhora de bens móveis da residência do agravante, contudo, os objetos contidos em sua moradia se tratam que bens essenciais para tornar a casa habitável, bem como para manter o mínimo de dignidade para sua família, portanto, não são passíveis de penhora, sob pena de causar-lhe danos irreparáveis.

Salienta que não existe razoabilidade em penhorar os bens da empresa recorrente, pois impenhoráveis se tratando de bens móveis que guarnecem a residência dos agravantes, assim, tal decisão contraria a finalidade da Lei nº 8009/90, que busca proteger os bens essenciais do domicílio.

No mais, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja determinada a suspensão da penhora sobre os bens que guarnecem a residência do agravante.

O pedido liminar foi indeferido (ID 218406170).

Contrarrazões (ID 228684150), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

A parte agravante alega que houve a instauração da Desconsideração de Personalidade Jurídica da empresa agravante, sem que o sócio MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI, ora agravante, fosse citado acerca do ocorrido, em ofensa ao devido processo legal e ampla defesa.

No caso em tela, embora não tenha havido a devida citação do sócio da empresa agravante, tendo como princípio a instrumentalidade das formas, norteador da teoria da nulidade, se o ato de citação tem por finalidade trazer o réu ao processo, seucomparecimentoespontâneo, mesmo quando inexistente ou viciada a citação, não pode ensejar consequências contraproducentes a todo o processo.

No caso, tem-se que a ciência doexecutado,ora agravante, sobre o procedimento executivo, confirmada por seucomparecimentoespontâneo, supre eventual irregularidade, conforme dispõe o artigo239,§ 1ºdoCódigo de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 239.

(...)

§ 1º Ocomparecimentoespontâneodo réu ou doexecutadosupre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EVENTUAL NULIDADE CONVALESCIMENTO PELOCOMPARECIMENTOESPONTÂNEODO DEVEDOR. BLOQUEIO DE QUANTIA EM CONTA BANCÁRIA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.1. Embora a citação formal de um dos executados não tenha sido levada a efeito e, tendo como princípio a instrumentalidade das formas, norteador da teoria da nulidade, se o ato de citação tem por finalidade trazer o réu ao processo, seucomparecimentoespontâneo, mesmo quando inexistente ou viciada a citação, não pode ensejar consequências contraproducentes a todo o processo. (...)
(TJ/GO, Agravo de Instrumento (CPC) 5446858-15.2020.8.09.0000, de minha relatoria, 6ª Câmara Cível, julgado em 15/03/2021, DJe de 15/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.COMPARECIMENTOESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO.(...). 2. Ocomparecimentoda parte por meio da juntada de procuração com poderes gerais e específico para a defesa e apresentação de recursos na ação de restauração de autos, ainda que sem poderes específicos para receber citação judicial, pode ser caracterizado comocomparecimentoespontâneo, uma vez demonstrado, sem margem de dúvida, que a parte executada/apelante já tomou ciência do processo, inexistindo justificativa lógica para realização de diligência formal de citação. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
(TJ/GO, Apelação (CPC)0033423-64.2003.8.09.0051, Rel. DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/02/2021, DJe de 08/02/2021).

Logo, não há falar em ausência de citação.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os exequentes/agravados
TIAGO DE ALMEIDA LACERDA E FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA
ajuizaram
Ação de Resolução Contratual por Inexecução dos Serviços c/c Indenizações e Multa Contratual n. 1006894-28.2019.8.11.0001
em face da executada/agravante
M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
aduzindo que celebraram Contrato de Compra e Venda de Prestação de Serviços, no valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), parcelado em 05 (cinco) vezes, o qual foi devidamente quitado pela parte autora.

Alegaram que constou do contrato os prazos da parte requerida para montagem de alguns móveis, que seriam até o dia 22/04/2019 e os demais móveis em até 45 dias úteis, ou seja, data aproximada de 07/06/2019, conforme cláusula 9 – item 1, sendo que no caso de descumprimento, por qualquer das partes, ensejaria multa de 5% do valor do contrato para a outra parte.

Sustentaram que mais de 3 (três) meses da data final da entrega, a requerida não entregou parte dos seguintes serviços contratados, no montante de R$8.211,93 (oito mil duzentos e onze reais e noventa e três centavos).

Aduziram que a requerida informou que não conseguiria dar sequência ao contrato, porém, os autores propuseram fosse adquirida novamente matéria-prima dos móveis, no valor de R$ 9.211,62, e novo prazo de entrega, todavia, não houve o cumprimento do combinado pela requerida, havendo apenas o ressarcimento de R$ 762,28, pela requerida.

Assim, ajuizaram apresente ação, postulando pela rescisão do contrato entabulado entre as partes pela não entrega e pela quebra de confiança, cumulado com o ressarcimento pelos valores pagos dos móveis, no montante de R$8.211,93, o ressarcimento dos materiais comprados pelos requerentes no montante de R$9.211,62, deduzido o valor reembolsado pela parte requerida no montante de R$762,28, e aplicação da multa de 5% do valor contrato, que perfaz o montante de R$3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), bem como danos morais pela ausência de entrega dos móveis adquiridos e pagos pelos requerentes.

A parte requerida foi citada, conforme AR positivo de ID 25309449.

Na audiência de conciliação, a requerida não compareceu, bem como não apresentou contestação.

Ao proferir sentença (ID 26322028), o magistrado julgou a demanda procedente para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 16.660,77, devidamente atualizados monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do desembolso e acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida; condenar a requerida ao pagamento da multa contratual no importe de R$ 3.250,00, devidamente atualizados monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida; condenar a requerida em danos morais no montante de R$ 4.000,00, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.

A sentença transitou em julgado sem que as partes oferecessem qualquer recurso.

No ID 28844754, os autores requereram o cumprimento da sentença, no valor de R$ 25.675,75, atualizado até fevereiro/2019.

A executada foi intimada para pagamento da obrigação, conforme ID 29518630, mas deixou transcorrer o prazo in albis.

O magistrado deferiu o pedido dos autores de pesquisa via sistema BACENJUD e RENAJUD, bem como operadoras de cartão de crédito, sendo todas infrutíferas.

No ID 42823331, os exequentes requereram a penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem a empresa executada, o qual foi deferido, todavia, infrutíferas as tentativas de penhora, sendo que no endereço da executada funciona outra empresa, ou seja, a empresa NPB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, conforme certificado no ID 43366289.

No ID 48003083, es exequentes requereram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da empresa requerida, sendo deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para declarar que os bens pessoais dos sócios respondam pela condenação que foi imposta à empresa reclamada (ID 48913117).

Os exequentes informaram que a empresa executada era composta por dois sócios: Marcelo Vanderson Bruschi e Marcio Wanderlei de Lima Bruschi, portanto, requereu a citação dos sócios para apresentaram defesa.

No ID 58138500, o magistrado entendeu pela desnecessidade da citação dos devedores, determinando a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da demanda, bem como determinou a penhora on line via SISBAJUD e RENAJUD, sendo encontrado veículo em nome do executado Marcelo Vanderson Bruschi, porém, o bem não foi localizado.

No despacho de ID 89927419, constou que o sócio Marcelo Vanderson Bruschi teria falecido em 2021, sendo determinado aos exequentes promover a citação dos sucessores, sob pena de extinção.

No ID 96761348, os exequentes requereram a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência do executado., sendo tal pedido deferido (ID 98254515).

No ID 148876569, consta certidão negativa.

No ID 153654420, foi deferida pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Glenda Moreira Borges
, consignou que como restaram infrutíferas as tentativas de garantir a execução, deferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos executados, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte executada.

Pois bem.

Inicialmente, de se consignar que a análise deste recurso limitar-se-á ao acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do executado/agravante.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do pedido de suspensão da penhora dos bens que guarnecem a residência do ora agravante.

In casu
, o agravante sustenta os objetos que guarnecem sua moradia se tratam que bens essenciais para tornar a casa habitável, bem como para manter o mínimo de dignidade para sua família, portanto, não são passíveis de penhora, sob pena de causar lhe danos irreparáveis.

Com efeito, o artigo 833, inc. II, do CPC/15, estabelece como impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor, ou os que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

Do referido dispositivo extrai-se que, em regra, os bens móveis, pertences e utilidades que guarnecem a residência são impenhoráveis, salvo nos casos em que demonstrado tratar-se de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns a um padrão médio de vida.

Logo, deve ser analisado se os bens que guarnecem a residência do executado são passíveis de penhora por enquadrarem-se nas exceções previstas em lei.

Ademais, há de ser comprovado o elevado valor ou a desnecessidade do bem para manutenção de um padrão médio de vida.

Observa-se dos autos que a execução tramita desde 2019 sem que os exequentes conseguissem receber seu crédito, portanto, desde que os bens que guarnecem a residência da pare executada não sejam imprescindíveis para tornar a residência habitável, a penhora mostra-se lícita.

Nesse sentido:

AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 833, II, do CPC/2015, são impenhoráveis 'os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". Destarte, mesmo que guarneçam a residência do devedor, os bens móveis em discussão (uma poltrona de origem alemã acompanhada de um puff - avaliados em R$ 22.000,00) não são considerados impenhoráveis, na acepção legal, por ultrapassarem as necessidades comuns do homem médio. Também a Lei nº 8.009/1990 garante a impenhorabilidade do chamado bem de família. Esta proteção, contudo, não abrange adornos suntuosos, conforme previsto no art. 2º do referido diploma legal. Agravo de petição improvido."

(AP-0000753-53.2013.5.06.0019, Redator: José Luciano Alexo da Silva, Data de julgamento: 18/0/2019)

Ressalta-se que, uma vez realizada a penhora e intimado o devedor, a este caberá alegar a impossibilidade da restrição que eventualmente recaia sobre bem impenhorável, mediante a devida comprovação.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024